Tribunal: TJMT
Processo: 1030096-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030096-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (AGRAVANTE), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (AGRAVADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030096-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S): SERGIO MAMORU TAKAHASHI

ELISA SATIE ODA TAKAHASHI

AGRAVADO(S): KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – NOTA PROMISSÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS OBJETO DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL AO PERCENTUAL DE 30% - MATÉRIA OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a probabilidade do direito encontra-se presente, ante a obrigação vencida e não cumprida pelos agravantes, através da nota promissória que embasa a presente execução.

Além do inadimplemento os executados, ora agravantes, há fortes indícios de que estão ocultando bens, dificultando a satisfação do crédito, uma vez que há notícias nos autos de que estão tentando vender o imóvel constante do contrato de compra e venda, do qual o executado SERGIO MAMORU TAKAHASHI é proprietário de 30% (trinta por cento) da área total.

Tal matéria foi objeto de recurso de agravo de instrumento no 1024809-54.2023.8.11.0000, que determinou que o executado SERGIO MAMORU TAKAHASHI se abstenha de praticar qualquer ato de disposição envolvendo qualquer dos imóveis que compõe a Fazenda Dona Thereza, no que diz respeito à sua quota parte (30%) sem a anuência e autorização da exequente, ora agravada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO MAMORU TAKAHASHI e ELISA SATIE ODA TAKAHASHI
contra a decisão proferida na
Execução por Quantia Certa c/c Pedido Liminar no 1008580-78.2023.8.11.0045
ajuizada por
KSB AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para decretar a indisponibilidade do imóvel objeto do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural.

Alegam ausência de fundamentação sobre a concessão da tutela de urgência, cujos requisitos não restaram demonstrados.

Destacam que a agravada almejou indisponibilidade de imóvel que não é de sua propriedade, mas que tem somente a posse transferida por meio de contrato de arrendamento, fato que tem gerado atritos com os proprietários em razão da indisponibilidade inscrita em seus imóveis.

Afirmam que não conseguiram realizar os pagamentos e honrar o contrato de compra e venda, de modo que a alternativa foi o arrendamento da mesma área para manutenção da atividade agrícola.

Informam que é parte integrante do Grupo Takahashi, que se encontra em recuperação judicial, o que justifica a não perfectibilização da compra e venda.

Relatam que o crédito da agravada é anterior ao pedido de recuperação judicial do grupo devedor, o que torna sujeito aos efeitos da recuperação e determina a suspensão da ação executiva.

Requerem a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada.

No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

A liminar foi indeferida no ID no 195853168.

Sem informações.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 201760651, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno foi interposto por SERGIO TAKAHASHI e ELISA SATIE ODA TAKAHASHI no ID no 201329162.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
KSB AGRIBUSSINESS COMERCIO LTDA
ajuizou a
Execução por Quantia Certa c/c Pedido Liminar no 1008580-78.2023.8.11.0045
em face de
SERGIO MAMORU TAKAHASHI e

ELISA SAITE ODA TAKAHASHI,
alegando em síntese, que é credora dos executados, referente a uma nota promissória emitida em 08 de fevereiro de 2022, com vencimento em 10 de fevereiro de 2023, no valor de R$ 8.427.960,00 (oito milhões quatrocentos e vinte e sete mil e novecentos e sessenta reais).

Aduziu que além da inadimplência, os executados não estão cumprindo com obrigações perante terceiros, bem como estão ocultando bens.

Narrou que o executado SERGIO está tentando vender seu imóvel para terceiros.

Requereu pela concessão de tutela cautelar de indisponibilidade de bem imóvel pertencente aos executados.

Ao analisar os autos, o juiz
a quo
Dr. Cassio Luis Furim deferiu o pedido liminar, conforme relatado.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, verifica-se que assiste razão à agravada.

In casu
, a princípio, o material probatório anexado nos autos da ação originária se mostra suficiente a provar a obrigação vencida e não cumprida pelos agravantes, através da nota promissória acostada no ID no 130114575, que embasa a presente execução. Vejamos:

Da mesma forma, resta evidente que além do inadimplemento há fortes indícios de que os executados, ora agravantes, estão ocultando bens, dificultando a satisfação do crédito, uma vez que há notícias nos autos de que estão tentando vender o imóvel constante do contrato de compra e venda acostado, do qual o executado SERGIO MAMORU TAKAHASHI é proprietário de 30% (trinta por cento) da área total, no ID no 130114577. Confira (ID no 201765196):

Aliás, tal matéria, inclusive, foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento no 1024809-54.2023.8.11.0000, o qual foi provido, no sentido de determinar que o executado SERGIO MAMORU TAKAHASHI se abstenha de praticar qualquer ato de disposição envolvendo qualquer dos imóveis que compõe a Fazenda Dona Thereza, no que diz respeito à sua quota parte (30%) sem a anuência e autorização da exequente, ora agravada, conforme ementa que ora transcrevo:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR DE FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – ART. 167, I, ITEM 21 DA LEI DE REGISTRO PÚBLICO (LEI 6.015/1973) – ABSTENÇÃO DE PRATICA QUALQUER ATO DE DISPOSIÇÃO ENVOLVENDO OS IMÓVEIS NO QUE DIZ RESPEITO A SUA QUOTA PARTE (30%) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se conhece da preliminar de exceção de incompetência, haja vista que apesar de ser matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer grau de jurisdição, deve o juízo de origem fazê-lo, sob pena de supressão de instância.

Deve ser rejeitada a preliminar de falha na representação processual, uma vez que tal irregularidade foi sanada pela agravante quando da juntada do contrato social.

A averbação de uma ação à margem da matrícula tem amparo legal no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, na Lei de Registro Público (artigo 167, I, item 21, da Lei no 6.015/1973).

A averbação à margem da matrícula do imóvel, acerca da existência da Execução Extrajudicial apenas resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos.

Por sua vez, a probabilidade do direito da exequente/agravante encontra-se presente, através do instrumento de crédito que embasa a presente execução, bem como pela existência de contrato de compra e venda realizado entre o executado SERGIO MAMORU TAKAHASHI e terceiros, o qual foi devidamente assinado e registrado no cartório de imóveis.-

Dessa forma, há que ser mantida a decisão recorrida.

No que se refere à alegação de que o crédito da agravada é anterior ao pedido de recuperação judicial do grupo devedor, o que torna sujeito aos efeitos da recuperação, tal matéria não merece ser conhecida, isto porque tais questões devem ser arguidas primeiramente no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante de ID no
201329162, interposto por SERGIO TAKAHASHI e ELISA SATIE ODA TAKAHASHI.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024